Tribunal: TJDFT
Processo: 0742509-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742509-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASGUARDA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0742568-20.2020.807.0001 – id 171523152) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de restituição de prazo para apelação, ante a regular intimação das partes (id 160350557) acerca da decisão que rejeitou os declaratórios, e determinou que se aguarde o prazo concedido para pagamento do débito, nos termos do CPC 513, § 2o, I (id 168799956). Alega, em suma, nulidade da certidão de trânsito em julgado (id 163450122), por erro do Judiciário, pois a certidão de disponibilização do ato id 160350557, em 01/06/23, intima acerca da publicação da decisão que rejeitou os declaratórios opostos pelos autores/agravados à sentença de mérito, concluindo o agravante que foi aberto prazo para insurgência contra a referida decisão, o qual afirma ter findado em 26/06/23, não prazo para recorrer da sentença id 153441872. Acrescenta que foi surpreendido pela certidão de trânsito em julgado expedida no mesmo dia do prazo final para recorrer da decisão interlocutória que rejeitou os declaratórios, tratando-se de equívoco reconhecer que o prazo para recurso da decisão se confunde com o prazo interrompido. Aponta perigo de dano na determinação para cumprimento da sentença no prazo de 15 dias. Requer a tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A sentença (id 153441872 – autos principais) foi disponibilizada no DJe em 03/04/23 e publicada no primeiro dia útil, 04/04/23, conforme certidão id 154476529, iniciando o prazo recursal em 10/04/23, dado o feriando da Semana Santa. Com a interposição dos embargos de declaração opostos pela agravada (id 155327138), em 12/04/23, o prazo recursal foi interrompido (CPC 1.026). Os aludidos declaratórios foram rejeitados, em 30/05/23, pela decisão id 154476529, disponibilizada em 01/06/23 (quinta-feira) e publicada em 02/06/23 (sexta-feira), cuja ciência da agravante se deu na mesma data, por meio do DJe. Uma vez publicada a decisão de rejeição do declaratórios, o prazo interrompido recomeça por inteiro a partir, no caso, da intimação da decisão que rejeitou os declaratórios, salvo se opostos novos embargos de declaração, o que não ocorreu, cabendo à parte interessada interpor apelação contra a sentença no prazo de 15 dias da referida intimação. Assim, o termo a quo do prazo para apelar da sentença id 153441872 recaiu no dia 05/06/23 (segunda-feira) e, o ad quem, em 26/06/23 (segunda-feira), considerando o feriado nacional de 08/06/23 – Corpus Christi. Logo, não há cogitar, à primeira vista, de nulidade da certidão de trânsito em julgado (id 163450122), e de, por conseguinte, restituição de prazo, pois, regularmente intimada, a agravante não interpôs apelação no prazo recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator